Tribunal: STF
Processo: RE 418572
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DA
   TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO DNAEE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.